Tribunal: TJSP
Processo: 0005932-72.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
compra e venda. RESCISÃO CONTRATUAL. ACORDO HOMOLOGADO. cumprimento de sentença. taxa judiciária. Nos termos do artigo 4o, inciso III da Lei Estadual 11.608/2003, é devido ao Estado, o recolhimento da taxa judiciária de 1% (um por cento) ao ser satisfeita a execução. Notícia de descumprimento do acordo homologado judicialmente. Pagamento espontâneo. Sem a necessidade de atos executórios tendentes

Ementa:
compra e venda. RESCISÃO CONTRATUAL. ACORDO HOMOLOGADO. cumprimento de sentença. taxa judiciária. Nos termos do artigo 4o, inciso III da Lei Estadual 11.608/2003, é devido ao Estado, o recolhimento da taxa judiciária de 1% (um por cento) ao ser satisfeita a execução. Notícia de descumprimento do acordo homologado judicialmente. Pagamento espontâneo. Sem a necessidade de atos executórios tendentes à satisfação do direito dos credores, descabida a exigência de custas finais.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556965
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005932-72.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes UPCON
INCORPORADORA S/A e UPCON SPE 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA (UPCON S.A.), é apelada VIVIEN VON HERTWIG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005932-72.2019.8.26.0011 -Voto no 16892
2
Apelação Cível no 0005932-72.2019.8.26.0011
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros).
Apelante: Upcon Incorporadora S/A e outro.
Apelado: Vivien Von Hertwig.
Voto no 16.892
COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ACORDO
HOMOLOGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA
JUDICIÁRIA. Nos termos do artigo 4o, inciso III da Lei Estadual
11.608/2003, é devido ao Estado, o recolhimento da taxa judiciária
de 1% (um por cento) ao ser satisfeita a execução. Notícia de
descumprimento do acordo homologado judicialmente. Pagamento
espontâneo. Sem a necessidade de atos executórios tendentes à
satisfação do direito dos credores, descabida a exigência de custas
finais.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de fl. 61,
de relatório adotado, que julgou extinta a execução, com fundamento no
artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
Custas finais pela executada.
Sobrevieram embargos de declaração (fls. 64/65),
rejeitados (fl. 66).
Inconformada, a executada apelou, alegando que, após o
pedido de penhora, houve o pagamento espontâneo do débito, o que afasta a
incidência da taxa judiciária relativa à execução.
Recurso sem contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005932-72.2019.8.26.0011 -Voto no 16892
3
Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Lei Estadual
11.608/2003, é devido ao Estado o recolhimento da taxa judiciária de 1% (um
por cento) ao ser satisfeita a execução.
No caso em apreço, houve notícia de descumprimento de
acordo homologado por sentença, e pedido de penhora online (fls. 24/25),
porém, antes da análise do pedido, a executada comprovou o pagamento da
última prestação (fls. 27/31).
Assim, sem a necessidade de atos executórios tendentes à
satisfação do direito dos credores, descabida a exigência de custas finais.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
excluir a condenação da devedora e apelante ao pagamento da taxa judiciária
final.
J.B. PAULA LIMA
RELATOR